Tribunal: STF
Processo: ADI 591
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-25
Data de publicação: 1991-10-25

Ementa:
Ação direta de  inconstitucionalidade.  Pedido  de  liminar.
Legitimação ativa.
         - Falta de legitimação para propor  ação  direta,  porquanto
os Auditores Fiscais do Tesouro  Nacional não constituem uma  classe,
mas apenas pequena parcela de servidores publicos  que  integram  uma
das diversas carreiras existentes  no  Poder  Executivo.  Ademais,  a
autora e uma associação de associações e, portanto, representa  estas
e não os membros de uma classe.
         Ação  direta   de   inconstitucionalidade   não   conhecida,
ficando, assim, prejudicado o pedido de liminar.